Tribunal: TJMT
Processo: 1048079-86.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED no 1048079-86.2020.8.11.0041 – ID No 90649490
EMBARGANTE: JEDERSON BENEDITO FIGUEIREDO
EMBARGADO: OMNI FINANCEIRA S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
JEDERSON BENEDITO FIGUEIREDO interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 90649490), objetivando sanar suposta contradição e erro material que estariam maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1048079-86.2020.8.11.0041.
Em suma, sustenta que ocorreu contradição e erro material decisão recorrida, posto que reconheceu como viável a aplicação da taxa de juros remuneratórios prevista no CET do contrato e, no entanto, “[...] nem o próprio banco-Embargado pratica efetivamente o CET de 4,53%, porque não é adequado ao cálculo da prestação, por óbvio [...]” (Sic. ID no 90649490 - Pág. 3).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas a contradição e erro material acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.
Contrarrazões no ID no 91541486, pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas, posto que, como é cediço, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), ou seja, não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.
Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e erro material na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o seu pedido de redução de juros remuneratórios contratados, sem que haja de fato algum vício.
Isto porque, basta uma singela análise da decisão recorrida, para se constatar que em nenhum momento esta “[...] reconheceu como viável a taxa de 4,53% [...]” (Sic. ID no 90649490) prevista no CET do contrato, mas sim justificou/explicitou a razão da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo embargado eventualmente não coincidir com o percentual estipulado no contrato, senão vejamos:
“Ademais, não prospera a alegação do autor de que a requerida está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja, 3,880520% ao mês, quando o contratado é 3,80% ao mês, senão vejamos:
“B) Da cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual.
Não se conformando com o valor da prestação mensal fixado pela instituição financeira, procurou o Autor, pelos meios que lhe eram acessíveis, apurar o valor cobrado a título de juros.
Valeu -se, então, da “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em seu site na internet, para conferência dos cálculos na modalidade “financiamento com prestações fixas”.
Surpreendentemente, apurou -se que os juros cobrados pelo banco -Réu não equivalem ao que pactuaram as partes.
Confira:
Verifica -se da cédula de crédito anexo que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em a 3,80 % ao mês. No entanto, considerando que o valor financiado equivale a R$5.515,51, para pagamento em 36 (Trinta e Seis) prestações fixadas de R$286,89, o BACEN informa que foram cobrados juros remuneratórios 3,880520% ao mês.
[...]
Equivale dizer que a cobrança em desconformidade ao contrato representa diferença a maior de R$3,22 (Três Reais e Vinte e Dois Centavos) sobre cada parcela do financiamento, o que representa um valor total indevido de R$115,92 (Cento e Quinze Reais e Noventa e Dois Centavos).
[...]
Impõe -se, portanto, a restituição da quantia paga a maior e em dobro, vez que presumida a má-fé na cobrança de quantia diversa da combinada pelos contratantes. ” (Sic. ID no 88339164).
Isto porque, ao proceder o referido cálculo na “calculadora do cidadão”, olvidou-se o autor que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$5.076,40, optou também por financiar as taxas e tarifas a ele inerentes que totalizaram R$5.515,51 (R$5.076,40 + R$417,78 = R$ 5.515,51), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.
No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do Custo Efetivo Total - CET, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 3,80% ao mês não reflete o que o autor está pagando pelo empréstimo em discussão.
Aliás, tanto é verdade que contou claramente da Cláusula F do contrato a “Taxa de juros mensal de 3,80%” e, por sua vez, na cláusula G “Custo Efetivo Total da Operação – CET: 4,53%” (Sic. ID. 88339166), sendo este último superior ao primeiro.
Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário. 3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução no 3.909/2010 do BACEN). 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ” (TJMT – RAC No 0043503-64.2018.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)
“O Custo Efetivo Total compreende a taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento (§ 2o do art. 1o). ” (TJPR - RAC no 8052602 – Relator Des. Lauri Caetano da Silva, data de Julgamento: 04/08/2011).” (Sic. ID no 89373493)
Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.
Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados, pelo que rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora